Tribunal: STF
Processo: ARE 1471861
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “Apelação – Ação de Reintegração de posse – Procedência – Cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide, não configurado – Individualização dos réus ocupantes do imóvel para que integrem o polo passivo da relação processual – Desnecessidade – Demanda possessória que envolve grande número de pessoas desconhecidas – Citação que deve obedecer aos comandos do art. 554 do CPC – Preliminares rejeitadas – Invasão comprovada mediante farta prova documental, inclusive boletim de ocorrência e matérias jornalísticas – Requisitos do art. 561 do NCPC configurados – Esbulho caracterizado – Procedência da ação que deve ser confirmada - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 – Recurso improvido, com recomendação”.



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MARIA ELISANGELA DA SILVA alegam que o acórdão recorrido, ao confirmar sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da presente ação em favor de JOSÉ WILSON GONSALVES DE ALMEIDA, violou os arts. 5º, XXIII e LV; 23, IV e X; 97; e 182 da CF/1988.



    Defendem que o acórdão merece reforma, pois “até a ocupação pelos moradores e moradoras, o imóvel em litígio estava abandonado, de modo que não se demonstrou a função social atribuída à propriedade. Hoje, ainda que com certa precariedade em termos de habitabilidade, aproximadamente 200 famílias moram no local (quase 800 pessoas), onde construíram suas “casas” e lá conseguiram um abrigo das ruas da Cidade – especialmente neste momento de pandemia” (Doc. 9, fls. 13-14).



    Alegam que “pelas fotos acostadas a esta petição, vislumbra-se que os ocupantes, desde o ingresso na posse, têm dado destinação social à terra, extraindo dela o seu alimento e a sua renda – respeitando-se, com efeito, a salubridade do solo e a sustentabilidade ambiental” (Doc. 9, fl. 15).



    Destacam que “a petição inicial não cumpre os requisitos mínimos insertos na Constituição Federal muito menos na legislação processual, uma vez que não descreve os legitimados passivos necessários” (Doc. 9, fl. 28).



    Quanto à violação ao art. 97 da CF/1988, aduzem que a decisão ora recorrida foi “emanada de órgão fracionário de tribunal, afastando a incidência da Resolução n. 10, do Conselho Nacional de Direitos Humanos sem a devida declaração expressa da inconstitucionalidade” (Doc. 9, fl. 10).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE com fundamento no art. 1.030, I, "a", 1ª parte, do CPP, por incidir os Temas 424 e 660 da repercussão geral. Ainda, afastou a alegada violação aos arts. 5º, XXIII e 97 da CF/1988 (Doc. 11).



    Contra essa decisão os recorrentes interpuseram Agravo em Recurso Extraordinário – art. 1.042 do CPC, reiterando os fundamentos do apelo extremo (Doc. 13).



    Em Petição/STF 21324/2024 (Doc. 23), o autor, ora recorrido, requer a desistência da ação, ao argumento de que haveria perda do objeto do recurso. Para tanto, aduziu que “a área em questão, objeto desta Ação de reintegração de posse, foi oficialmente declarada de utilidade pública pela Prefeitura do Município de Jacareí, visando à desapropriação para regularização fundiária. Na sequência, a Municipalidade moveu a Ação de Desapropriação, atualmente em tramitação sob o processo nº 1002957-85.2022.8.26.0292, na MM. Vara Única da Fazenda Pública da Comarca de Jacareí” (Dc. 23, fl. 1).



    A recorrente, no entanto, manifestou discordância quanto ao pedido aduzindo que “embora a questão caminhe para a efetiva desapropriação da área e regularização urbanística do assentamento precário, até o presente momento não só não houve a imissão na posse por parte do poder público, como também torna questionável a alegada “perda do objeto recursal” (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    Em havendo discordância da parte adversa, indefiro o pedido de desistência do ora recorrido.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da Resolução n. 10, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar ( Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais ( RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 7, fl. 10-12)



    “Assim, no presente caso, está caracterizado o esbulho praticado pelos réus. 



    Ademais, não importa que o autor não tenha exercido, de fato, a posse do imóvel em questão, mas sim que é proprietário do imóvel e tem o poder de dispor deste bem, exercendo sua posse indireta. 



    Este requisito decorre da própria conceituação de posse, que, segundo lição de Adroaldo Furtado Fabrício, citando, por sua vez, Pontes de Miranda, pode ser assim definida: 



    (…)



    No caso, é de se notar que cuida-se aqui a propósito de invasão ocorrida aos 27/10/2018, tendo sido a presente ação ajuizada imediatamente em seguida, evidenciando, desse modo, a vigilância mantida pelo autor sobre o imóvel em questão. 



    É de se reconhecer, portanto, à luz destes ensinamentos doutrinários e precedentes da jurisprudência, que restaram demonstrados pelo demandante, os requisitos necessários para ensejar o acolhimento da proteção possessória postulada em face da ré, atento as provas constantes dos autos, não logrando os apelantes demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.



    Assim, prevalece a conclusão da existência de esbulho a autorizar o acolhimento do pedido possessório formulado pelo autor, impondo-se a confirmação da r. sentença recorrida.



    Ressalte-se, finalmente, quanto a destinação social da propriedade, que a Constituição Federal atribuiu exclusivamente ao Poder Executivo Municipal a incumbência de tratar a respeito, de conformidade com o seu Plano Diretor (art. 182, p. 4º., incs. I a IV). A Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, por sua vez, visa adequar a solução dos conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos aos devidos procedimentos judiciais e extrajudiciais e às normas da Constituição Federal, em nada socorrendo os apelantes, portanto, invocar sua adequação ao caso vertente. Consta dos autos, ademais, que foi ajuizada a este respeito Ação Civil Pública pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra o Estado de São Paulo e contra o Município de Jacareí, que afigura-se, portanto, a via hábil para discutir sobre as providências necessárias para solução do conflito aqui versado, visando atender os interesses dos invasores no tocante a obtenção de moradia. 



    Note-se, por último, quanto as cautelas necessárias para o cumprimento da r. sentença recorrida, que caberá à douta Magistrada deliberar oportunamente a respeito, tomando as medidas que melhor considerar aplicáveis no caso vertente, inclusive quanto ao prazo necessário para desocupação do imóvel, recomendando, para tanto, a fixação do prazo de 90 (noventa) a 120 (cento em vinte) dias, face a superveniência da pandemia do coronavírus Covid-19, com a imposição de medidas restritivas, de caráter sanitário, para combatê-la, por parte das autoridades estaduais e municipais. “



     



    Conforme se extrai das transcrições acima, o Tribunal de origem, com base no contexto fático da causa e nas provas dos autos, concluiu que ficou comprovado o esbulho praticado contra o imóvel do ora recorrido, razão pela qual confirmou a sentença que determinara a reintegração do autor na posse do bem descrito na inicial.



    Assim, para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Permissão de uso. Esbulho possessório. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes.



    4. Na decisão monocrática proferida por este Tribunal, não foram fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação, mas um acréscimo de 10% incidente sobre o valor fixado na origem, respeitado o limite de 20% sobre o valor da condenação.



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.451.664-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2024)



    “EMENTA DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESBULHO CARACTERIZADO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.158 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente